Tribunal: TJES
Processo: 5006746-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS DO EXECUTADO – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ETJES – MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DEFERIDA PENHORA SOBRE 15% DOS GANHOS MENSAIS DO EXECUTADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A Corte Especial do Tribunal da Cidadania, sedimentou o entendimento no sentido que, a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

2)
Tem razão o agravante ao sustentar a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

3)
Cumpria ao agravado demonstrar que seus rendimentos mensais já estão totalmente comprometidos com o orçamento familiar e, se for o caso, com a satisfação de despesas, do que não se desincumbiu ao alegar, tão somente, a impenhorabilidade de seu salário, o que vem sendo relativizado pela jurisprudência.

4)
É excessivo o percentual sugerido pelo agravante (30%), por não serem tão vultosos os rendimentos percebidos pelo agravado, daí porque deve ser acolhido o pedido e consequente deferimento da penhora sobre o salário do agravado, todavia, sobre percentual que represente menor expressão financeira do que a pretendida.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006746-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OSEIAS PEREIRA DE SOUSA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 1908333, p. 9/14) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Oseias Pereira de Souza
, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre percentual do salário do executado e, ato contínuo, suspendeu a lide executória pelo prazo de 1 (um) ano, dada a ausência de bens penhoráveis.

Nas razões recursais (Id 1908516), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida inobservou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que vem admitindo a relativização da penhora de verbas salariais, desde que seja preservado percentual capaz de fazer frente às necessidades do devedor e de sua família;
(ii)
estão exauridas as medidas possíveis em busca de bens para saldar o débito do agravado, não restando alternativa, para que possa satisfazer seu crédito, senão a penhora de parte dos vencimentos do devedor; e
(iii)
em consulta ao Infojud, foi comprovado que o agravado possui rendimentos oriundos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Ao recepcionar o recurso, somente determinei seu regular processamento por não haver pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1921429).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2294340), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 1908333, p. 9/14) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Oseias Pereira de Souza
, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre percentual do salário do executado e, ato contínuo, suspendeu a lide executória pelo prazo de 1 (um) ano, dada a ausência de bens penhoráveis.

Nas razões recursais (Id 1908516), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida inobservou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que vem admitindo a relativização da penhora de verbas salariais, desde que seja preservado percentual capaz de fazer frente às necessidades do devedor e de sua família;
(ii)
estão exauridas as medidas possíveis em busca de bens para saldar o débito do agravado, não restando alternativa, para que possa satisfazer seu crédito, senão a penhora de parte dos vencimentos do devedor; e
(iii)
em consulta ao Infojud, foi comprovado que o agravado possui rendimentos oriundos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que se infere da síntese das razões recursais, a questão submetido ao crivo deste Órgão Julgador é, tão somente, a possibilidade (ou não) de ser deferida penhora sobre determinado percentual da remuneração mensal do executado. Vejamos.

A Corte Especial do Tribunal da Cidadania, sedimentou o entendimento no sentido que,
a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial
(art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), independentemente da natureza da verba executada,
pode ser mitigada
quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
e assegurar o adimplemento da dívida
, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

Desta feita, após longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, no escopo de garantir a satisfação de dívidas que não se enquadrem como “prestação alimentícia”, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, emana a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA.

1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que,
na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
(EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.956.593/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salário s mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

1.1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, ao analisar o Recurso Especial n. 1.815.055/SP, firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2º do artigo 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1949617/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

“(...). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de 'prestação alimentícia'.

3. Do mencionado aresto constou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários desde que preservada parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar
(...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1938376/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Tal posicionamento vem sendo reiteradamente observado no âmbito do Órgão Julgador a que me vinculo, conforme precedentes a seguir:

“(...) 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que
é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor
.

3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento).

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0003904-26.2020.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 15/03/2021, DJe 28/07/2021)

“(...) 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto.

6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.

7)
Há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0036027-47.2019.8.08.0024, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/11/2020, DJe 22/01/2021)

Portanto, independentemente da natureza da verba executada, permite-se que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família.

Dessa forma, tem razão o agravante ao sustentar a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que seja resguardada a sua dignidade.

Da análise dos autos eletrônicos, verifico a juntada de declarações de rendimentos prestados pelo agravado à Receita Federal, delas constando ter recebido oriundos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, num total de
R$ 42.174,64
(quarenta e dois mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) no Ano Calendário em 2018 e
R$ 54.363,09
(cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e nove centavos) no Ano Calendário 2019 – cf. Id's 1908331, p. 18/20 e 1908332, p. 1/20), o que descortina, a meu ver, a possibilidade de ser determinada a penhora de determinado percentual sobre seus ganhos mensais, sem lhe causar substancial prejuízo à sua dignidade e subsistência.

Em suas manifestações, inclusive nas contrarrazões recursais, cumpria ao agravado demonstrar que seus rendimentos mensais já estão totalmente comprometidos com o orçamento familiar e, se for o caso, com a satisfação de despesas, do que não se desincumbiu ao alegar, tão somente, a impenhorabilidade de seu salário, o que, como já dito, vem sendo relativizado pela jurisprudência.

Por outro lado, entendo ser excessivo o percentual sugerido pelo banco agravante (30%), por não serem tão vultosos os rendimentos percebidos pelo agravado, daí porque proponho o acolhimento do pedido e consequente deferimento da penhora sobre o salário do agravado, todavia, sobre percentual que represente menor expressão financeira do que a pretendida.

De todo modo, fica ressalvada a possibilidade de o Juízo de 1º grau rever o percentual que ora proponho, a título de penhora sobre os rendimentos do agravado, inclusive, a fim de majorá-lo, em sendo comprovada pelo credor a melhoria em suas condições financeiras que permita a constrição de maior fatia de seus ganhos mensais.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
parcial

para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora sobre 15% da remuneração mensal do agravado.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS DO EXECUTADO – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ETJES – MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DEFERIDA PENHORA SOBRE 15% DOS GANHOS MENSAIS DO EXECUTADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A Corte Especial do Tribunal da Cidadania, sedimentou o entendimento no sentido que, a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

2)
Tem razão o agravante ao sustentar a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

3)
Cumpria ao agravado demonstrar que seus rendimentos mensais já estão totalmente comprometidos com o orçamento familiar e, se for o caso, com a satisfação de despesas, do que não se desincumbiu ao alegar, tão somente, a impenhorabilidade de seu salário, o que vem sendo relativizado pela jurisprudência.

4)
É excessivo o percentual sugerido pelo agravante (30%), por não serem tão vultosos os rendimentos percebidos pelo agravado, daí porque deve ser acolhido o pedido e consequente deferimento da penhora sobre o salário do agravado, todavia, sobre percentual que represente menor expressão financeira do que a pretendida.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.